Tribunal: TJBA
Processo: 8036937-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036937-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DA SILVA Advogado(s): SALVADOR VIVAS SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B-91). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. DOCUMENTOS MÉDICOS UNILATERAIS QUE NÃO INFIRMAM A IMPARCIALIDADE DA PROVA PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), bem como fixara o benefício pelo período de 06 meses. A controvérsia recursal centra-se nas alegações do autor quanto à existência de incapacidade permanente e na concessão do benefício (B-91) sem termo final. A sentença baseou-se em prova pericial judicial conclusiva pela incapacidade temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor logrou demonstrar a existência de incapacidade permanente que justifique a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. 4. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a incapacidade total e temporária. 5. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial. 6. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, desde que fundamentadamente, o que se observa na sentença impugnada. 7. Portanto, correta a sentença ao determinar a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e negar a concessão de aposentadoria por invalidez. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A perícia judicial é suficiente para afastar a alegação de impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividades laborativas quando conclui, de forma clara e fundamentada, pela possibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de sua atividade laboral diversa da atual.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 42; CPC, art. 156 e 371. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0509722-47.2017.8.05.0080, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2020. TJ-BA, APL nº 0380408-33.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3° Câmara Cível, j. 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8036937-83.2022.8.05.0001, originado do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que é Apelante ANTÔNIO DA SILVA e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04